Tribunal: TCU
Processo: 006.912/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2398/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.912/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Brenda de Melo Silva (CPF XXX.336.748-XX) ; Camila Andrade Passarella (CPF XXX.238.378-XX) ; Felipe Braga Mendonca (CPF XXX.275.248-XX) ; Gabriel Loureiro Dente (CPF XXX.138.368-XX) ; Igor Fernando Toledo de Oliveira Moreira (CPF XXX.249.458-XX) ; Isabella Melani Ferraro (CPF XXX.301.938-XX) ; Juliana Santos de Oliveira (CPF XXX.192.378-XX) ; Renata Queiroz Silva (CPF XXX.276.538-XX) ; Renata dos Santos Conceicao Alves (CPF XXX.895.728-XX) e Susana Chiemi Miura (CPF XXX.902.298-XX) . 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.